Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-60.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. VALOR. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a exonerar o genitor da obrigação de prestar alimentos. Isso porque tal obrigação, antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco (art. 1.694, CC).
2. No caso dos autos, a concessão de alimentos amolda-se à obrigação alimentar, tendo em vista a indiscutível maioridade civil da apelada e, portanto, respaldada pelos fundamentos de assistência mútua prevista no art. 1694 do Código Civil.
3. Apuradas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, embora a apelada seja maior, não possui independência financeira, reside com sua genitora e não tem condições de prosseguir com seus estudos sem o auxílio dos pais. Por outro lado, o autor não comprovou a redução de sua capacidade financeira em relação ao momento em que firmou acordo homologado para redução dos alimentos em 15% de seus rendimentos brutos, excetuados os descontos gerais compulsórios.
4. Apelação conhecida e não provida.